Tribunal: TJBA
Processo: 8101128-11.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101128-11.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: KATIA KARISSA BARNABE ARGOLLO

Advogado(s)
:
REGIVAN SANTIAGO NERI

APELADO: C&A MODAS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. ASSINATURA DIVERSA DO DEMANDANTE. LAUDO PERICIAL. LANÇAMENTOS INDEVIDOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. DEDUÇÃO DA RESTITUIÇÃO REALIZADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8101128-11.2020.8.05.0001, em que é apelante
KATIA KARISSA BARNABE ARGOLLO e apelados o BANCO BRADESCARD S.A, a C&A MODAS LTDA e a ODONTOPREV S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça